Tribunal: TJSP
Processo: 2199242-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE CRÉDITOS/RECEBÍVEIS. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE CRÉDITOS/RECEBÍVEIS. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Ausência de informações sobre bens desimpedidos ou pedido de substituição da penhora, nos termos dos arts. 847 e seguintes do CPC. Penhora de direitos e ações que tem previsão expressa no art. 11, VIII, da Lei 6.830/80. Constrição em 10% (dez por cento) dos recebíveis que se mostra adequada e não inviabiliza a continuidade das atividades da executada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199242-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
2
Voto
14604
Agravo de Instrumento
2199242-08.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante
Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Koga Guimarães
Decisão/Sentença
11/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
PENHORA DE CRÉDITOS/RECEBÍVEIS. “Em princípio, nos
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado
nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação
genérica do art. 620 do CPC”. Entendimento consolidado pelo e.
STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578).
Ausência de informações sobre bens desimpedidos ou pedido de
substituição da penhora, nos termos dos arts. 847 e seguintes do
CPC. Penhora de direitos e ações que tem previsão expressa no art.
11, VIII, da Lei 6.830/80. Constrição em 10% (dez por cento) dos
recebíveis que se mostra adequada e não inviabiliza a continuidade
das atividades da executada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por DON COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICOS contra a r. decisão de
fls. 96/7, dos autos de origem, que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE
SÃO PAULO, deferiu a penhora de 10% dos créditos/recebíveis, por meio das
empresas administradoras de pagamentos.
A agravante alega que “A penhora de ativos financeiros (...) pode ser deferida pelo
Judiciário, porém há restritas condições para seu deferimento, vez que a mesma
deve ser equiparada a penhora de faturamento, condição esta que pode facilmente
levar a uma insolvência irreversível, acarretando com isso seu fechado”.
Sustenta que “a simples penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
3
é o suficiente para provocar desmesurados danos financeiros. Pouquíssimas são as
empresas brasileiras que suportariam isso, sobretudo porque, no caso, inexiste
sequer a dedução dos custos operacionais. A margem de lucro das empresas, como
cediço, é diminuta, chegando quase a esse patamar de percentual acima destacado.
Desse modo, a constrição judicial, decorrência da decisão interlocutória, como se
percebe, voltou-se exclusivamente, a ativos financeiros. Com isso, máxime em
função do expressivo montante, certamente trará consequências nefastas e abruptas,
como o não pagamento das suas obrigações sociais, mormente folha de pagamento,
fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, etc”.
Afirma que “a Fazenda sequer demonstrou a este Juízo a inexistência de bens
passíveis de penhora, muito pelo contrário, sequer fora requerida a penhora de
qualquer bem”.
Aduz que “já se tem uma orientação pacificada perante o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça: 'Súmula 417 - Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de
nomeação de bens não tem caráter absoluto'”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 15/22.
Contraminuta a fls. 25/32.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 831.280,18, ajuizada em outubro de 2016,
relativa a créditos de ICMS.
A agravante foi citada e não nomeou bens à penhora .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
4
A fls. 49/50, dos autos de origem, informou apenas, que “o depósito judicial está
disponível nos autos 0504835-74.1984.8.26.0053 e 0417923-64.1990.8.26. 0053
(Doc. Anexo), requer a expedição do ofício ao Juízo das Execuções Fiscais contra a
Fazenda, visando garantir integralmente a presente demanda”.
A expedição de ofício foi indeferida, após recusa da Fazenda.
Deferiu-se a penhora de ativos financeiros (fls. 81/2, autos de origem), que restou
infrutífera.
O art. 9o da LEF permite ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer
fiança bancária ou seguro garantia e nomear bens à penhora, desde que
observada a ordem de preferência do art. 11.
O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência semelhante à da Lei da
Execução Fiscal e prevê expressamente, no § 1o, a prioridade da penhora em
dinheiro.
Em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578), o e. STJ entendeu que, “Em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear
bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.
A penhora de direitos e ações tem previsão expressa no art. 11, VIII, da Lei
6.830/80.
Segundo já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça, “A penhora sobre crédito recai
sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples
intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros
por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
5
o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do
crédito exequendo” (REsp 1035510/RJ).
Confiram-se, ainda, os argumentos do Desembargador Marcos Pimentel Tamassia,
no Agravo de Instrumento no 2153584-58.2020.8.26.0000: “Com efeito, a penhora
sobre direitos creditórios está expressamente prevista na Lei no 6.830/80, a qual não
faz qualquer alusão à 'apresentação de demonstrativos que comprovassem a
inocorrência de prejuízo à continuidade da atividade empresarial da agravante,
requisito legal para o deferimento da penhora (art. 866, § 1o, do CPC)' (fl. 08),
considerando que, em executivos fiscais, o Código de Processo Civil deve ser aplicado
apenas subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal, nos termos do artigo 1o, da Lei no
6.830/80”.
A executada não nomeou bens à penhora.
A tentativa de bloqueio de ativos financeiros (BacenJud) foi ineficaz.
Não há, nos autos, informações sobre bens desimpedidos, nem pedido de
substituição da penhora, nos termos dos arts. 847 e seguintes do CPC.
A penhora de créditos/recebíveis não ofende o princípio da menor onerosidade
(art. 805 do CPC), pois a execução se processa no interesse do credor.
A execução menos gravosa ao executado deve ser entendida de modo a
possibilitar a satisfação do credor, sem se afastar do atendimento célere e eficaz da
prestação jurisdicional.
Sobre o tema, confira-se trecho do voto do Des. José Maria Câmara Júnior, no
Agravo de Instrumento no 2105210-11.2020.8.26.0000:
“De um lado, cumpre consignar que a penhora expressa a própria
essência da execução forçada, e se desenvolve a partir da inatividade do
devedor, que, citado, deixa de proceder ao pagamento da dívida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
6
prazo assinalado.
A penhora assume, nesse contexto, o papel de identificar e
individualizar os bens, dentre aqueles que compõem o acervo do
devedor, que responderão pela obrigação.
Especificamente no caso das execuções fiscais, há norma expressa
estabelecendo que o mero recebimento da inicial importa a
determinação de penhora, consoante se depreende da norma contida
no art. 7o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais: (...)
Portanto, não há de ser surpreendente que, não tendo sido realizado o
pagamento, tenha sobrevindo a constrição de direitos.
No caso presente, a ordem de penhora emanada do juízo 'a quo'
ocorreu após a persistência do estado de inadimplemento por parte da
executada e após frustração da tentativa de constrição por outros
meios, notadamente a indisponibilidade de ativos financeiros mantidos
em depósito bancário (BACENJUD).
A execução expressa significativo interesse público na medida em que
tem por finalidade a satisfação da vontade sancionatória do direito e,
por isso, se resolve por intermédio do emprego do método da sub-
rogação para a adoção de mecanismos coativos voltados contra o
patrimônio do devedor para a prevalência do interesse do exequente
diante da crise de adimplemento (art. 797 do CPC).
(...)
Nesse contexto, a penhora não está, e não pode estar, sujeita à
conveniência da executada, mesmo porque a ciência prévia quanto ao
objeto da constrição não raro tem potencial para comprometer a
eficácia da medida, já que o devedor pode adotar comportamento
voltado para frustrar a diligência ou esvaziar economicamente o objeto
da penhora.
Especificamente neste ponto, a penhora produz efeitos no processo a
partir da mesma ratio legis que orienta a concessão das tutelas de
urgência, exatamente porque, nessa hipótese, a constrição tem lugar
justamente porque o devedor nem pagou a dívida nem ofereceu bens
que pudessem satisfatoriamente responder pela obrigação, sendo lícito
inferir que não tem interesse em cooperar com o juízo para este fim.
E, assim ocorrendo, é possível o deferimento da medida, à luz do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
7
estabelece o parágrafo único do art. 9o do CPC.
(...)
Finalmente, cumpre consignar que a impugnação da parte discorre
sobre a aplicação de normas relacionadas à penhora de faturamento,
modalidade de constrição que não se confunde com a penhora de
créditos.
A penhora de faturamento afeta a sociedade empresária de modo
muito mais incisivo do que a penhora de créditos porque, naquela, é
indispensável a nomeação de profissional responsável pela apuração da
totalidade de recebíveis oriundos da atividade empresarial, e então o
desconto de uma fração desse montante para responder pela
obrigação.
A penhora de créditos, por outro lado, parte da identificação de um ou
mais recebíveis, singularizados, e se opera na forma do art. 855 do CPC,
mediante simples determinação para que o devedor do devedor não
pague a este último, mas sim ao respectivo credor.
A distinção decorre do fato de que faturamento é conceito jurídico-
contábil que não se confunde com o de crédito.
E não se alegue que o meio executivo é excessivamente oneroso. A
frustração dos meios antecedentes empregados na tentativa de
satisfação da obrigação revela que a medida era necessária e razoável,
até porque menos gravosa do que outros meios, como a penhora de
faturamento ou, ainda, a decretação de indisponibilidade de bens.
Para que a agravante alegue a onerosidade excessiva do meio executivo
é indispensável que demonstre a existência de outro caminho,
igualmente eficiente, para adimplemento da dívida, à luz do que
estabelece o parágrafo único do art. 805 do CPC.”
Possível, portanto, a penhora de créditos/recebíveis.
A constrição comporta limitação, de modo a não inviabilizar a continuidade
das atividades da executada. Entendo adequada a limitação em 10% (dez por
cento) dos recebíveis até a satisfação da dívida, fixada na r. decisão.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
8
Agravo de Instrumento no 2104101-59.2020.8.26.0000
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: Taquaritinga
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/08/2020
Ementa: Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Insurgência em
face de decisão que determinou a penhora de créditos/recebíveis nos
termos do disposto no artigo 855 do Código de Processo Civil

Medida excepcional tomada apenas depois de esgotadas as demais
possibilidades de garantia do Juízo
Ausência de demonstração de
excesso na medida, que se mostra de acordo com as disposições legais
aplicáveis à espécie
Incumbe ao Juízo da execução fiscal a análise
quanto à manutenção da penhora e o levantamento de quantia
necessária à conservação da higidez financeira da empresa agravante
Recurso não provido.
Agravo de Instrumento no 2053476-21.2020.8.26.0000
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/04/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
Alegação
de nulidade da citação e inviabilidade de penhora sobre créditos
recebíveis em cartão de crédito Decisão que rejeitou impugnação da
executada que deve ser mantida
Citação recebida no endereço da
pessoa jurídica
Teoria da aparência
Constrição que somente foi
efetivada após frustrada penhora pelo sistema BACENJUD Observada
excepcionalidade da medida Limitação a 10% sobre o valor da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199242-08.2020.8.26.0000
9
que observa jurisprudência desta Corte bem como princípio da menor
onerosidade Precedentes. Recurso não provido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL